Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727754-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA IZABEL FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRT ENGENHARIA LTDA - ME contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora para liberar o bloqueio de R$ 747,81 realizado na conta da agravada mantida na Caixa Econômica Federal (ID 66738114). Inconformado, a agravante sustenta em suas razões que os valores bloqueados são originados do Programa Bolsa Família e não se confundem com o Auxílio Emergencial pago para o enfrentamento da COVID-19, pois a quantia foi depositada sob a rubrica “bolsa fami”. Alega que a Resolução do CNJ no 318/2020 apenas faz uma recomendação aos magistrados, não vinculativa, para que zelem pelos valores recebidos a título de Auxílio Emergencial, previsto na Lei no 13.982/2020, para que não sejam objeto de penhora, não abarcando a hipótese dos autos que se trata de penhora sobre valores oriundos do Programa Bolsa Família. Argumenta que mesmo que se trate de verba oriunda do Programa Bolsa Família, tal fato não impede a constrição, ainda que parcial, do valor recebido pela agravada, sob pena de se autorizar que os beneficiários do Programa Bolsa Família contraiam dívidas e empréstimos, sem a exigência de quitá-los, escorando-se no argumento de serem beneficiários de programas governamentais, o que não se pode admitir. Ressalta que os créditos oriundos do Bolsa Família não estão incluídos no rol taxativo do inciso IV, do artigo 833, do CPC, portanto, são verbas absolutamente penhoráveis. Aduz que os créditos do Bolsa Família podem ser penhorados desde que seja respeitado o mínimo existencial do devedor. Defende que não foi comprovado que o crédito de R$ 433,12, de fato, é a pensão alimentícia devida aos filhos da agravada, pois a verba deveria ser depositada em conta do Banco do Brasil e não há comprovação do valor fixado para os alimentos. Sustenta que a agravada finalizou o mês de março com crédito de R$ 710,48 em sua conta, portanto, ficou demonstrada a sua capacidade de custear as despesas do processo e dos ônus sucumbenciais. Afirma que os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, uma vez que não há duvida quanto a probabilidade do direito e há perigo de dano ou resultado útil porque a liberação do valor bloqueado pode resultar em insucesso da execução. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer a reforma da decisão agravada para que sejam penhorados os ativos financeiros da conta mantida na Caixa Econômica Federal e seja revogada a gratuidade de justiça. Preparo regular (ID 18307864). É o relatório. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. O Auxílio Emergencial substitui o benefício do Bolsa Família, quando for mais benéfico, nos termos do §2o, do art. 2o, da Lei no 13.982/20 e, também, foi amplamente noticiado que a 1a parcela do auxílio emergencial foi depositada para os beneficiários do Bolsa Família no período de 16 a 30 de abril. Analisando os autos, verifica-se que, em 23/04/2020, foram depositados R$ 1.200 na conta da agravada mantida na CEF, com a rubrica “bolsa fami” (ID 62907901), formando um saldo de R$ 1.374,51. Posteriormente, foram debitados R$ 686,7, antes que fosse realizado o bloqueio de R$ R$ 747,81. Nesse quadro, o bloqueio realizado por meio do Bacenjud incidiu sobre a verba creditada com a rubrica “bolsa fami”. Além disso, a quantia depositada corresponde ao valor de duas cotas do auxílio emergencial garantido a mulher provedora monoparental (3o, do art. 2o, da Lei no 13.982/20), que é o caso dos autos, conforme demonstra a cópia da ação de alimentos de ID 64658497. Dessa forma, verifica-se que o valor depositado na conta da agravada no dia 23/04/2020 corresponde a 1a parcela do Auxílio Emergencial. Por fim, conforme ressaltado pela agravante a Resolução No 318, de 07/05/2020, do CNJ, recomenda que não sejam penhorados os valores recebidos a título de Auxílio Emergencial, portanto, na hipótese em julgamento, não vislumbro a probabilidade do direito. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora